Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0708112-39.2023.8.07.0001 EMBARGANTES: LIVIA DOS SANTOS VIEIRA, HENRIQUE RIETHER DE PAIVA, LEONARDO RIETHER DE PAIVA, MATHEUS MASCARENHAS LEAL, BRUNA MIRANDA CALIL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Tendo em vista que a manifestação de ID 65548324 se refere apenas aos embargos de declaração de LIVIA DOS SANTOS, BRUNA MIRANDA e MATHEUS MASCARENHAS, retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração de LEONARDO RIETHER DE PAIVA (ID 65410885) e de HENRIQUE RIETHER DE PAIVA (ID 65443462), inclusive quanto à possível intempestividade. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator